Tribunal: STF
Processo: RE 612339
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação. Reforma agrária. Indenização. Juros compensatórios de 12% ao ano. Matéria pacificada e sumulada nesta Corte.



    1. Os juros compensatórios em desapropriações devem ser fixados em 12% ao ano, conforme previsto na Súmula nº 618 desta Corte, não prevalecendo a redução prevista na Medida Provisória nº 1.577/97. 



    2. Agravo regimental não provido.